Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705958-94.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ AGRAVADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74712970, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. A parte recorrente não se insurgiu contra a decisão de inadmissão do apelo especial. O STF devolveu os autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.553.243 (Tema 1.420) (ID 76817784). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COTAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 19/9/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 61659657): Apelação. Concurso Público. Inscrição em vaga destinada a candidato negro. Preliminar de cerceamento de defesa superada. Ausência de provas dos requisitos fenotípicos para concorrer nas vagas reservadas. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014